Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por ANTÔNIO RODRIGUES BAYMA JÚNIOR, contra a r. sentença de ID 14572405 - Pág. 1/3, integrada pela decisão de ID 14572460 - Pág. 1/2, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de recebimento de gratificação de cessão de direito de imagem e som (GCDIS) e de indenização por danos morais, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entendeu o douto Magistrado que o presente caso se amoldaria ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar, em 29/11/2019, o RE 905.357/RR em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. Nesse sentido, considerando o julgado do repetitivo e a fixação da tese, sua Excelência pontuou não ser devida a implementação do reajuste do vencimento pretendido pelo autor, pois contrário ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (tese de repercussão geral). Inconformado, o autor recorre no ID 14572463 - Pág. 1/9, com preparo devidamente recolhido (ID 14572465 - Pág. 1). Suas razões subsumem-se ao argumento de que “este e. Tribunal, já por meio de seus juízes de 1a. e 2a. Instâncias, antes e depois do referido acórdão retromencionado e proferido pelo STF não entendem que a situação seja análoga, e deva considerar-se a decisão do STF para julgar improcedentes as demandas contra o Apelado; e, ainda, subsidiariamente, não o interpretam da mesma forma do douto Magistrado de 1o. Grau.” Para corroborar seus argumentos, colaciona julgado deste Egrégio proferido em 2017 e sentença de primeiro grau, exarada pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, onde houve a concessão de Gratificação por Incentivo à carreira – GIC, Gratificação por tempo de serviço e Gratificação de Titulação. Essa última sentença foi proferida em 12/06/2019 e ainda não transitou em julgado. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 14572468 - Pág. 1/21, oportunidade em que defende o não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Consoante preconiza o art. 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, deverá conter, além dos nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e, por fim, o pedido da nova decisão. Ao se compulsar as razões de apelo (ID 14572463 - Pág. 1/9), verifica-se que a parte autora apenas juntou aresto e sentença, proferidos no âmbito desta Corte, defendendo genericamente que, apesar da decisão proferida pelo STF, alguns magistrados de primeiro e segundo graus não entenderiam “que a situação seja análoga” e “que não o interpretam da mesma forma do douto Magistrado de 1o. Grau”. Ora, de acordo com a nova sistemática adotada pelo sistema processual pátrio, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, com o objetivo de mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC). Para alcançar esse intento, um dos instrumentos utilizados pelo legislador foi justamente a previsão de que os juízes e tribunais deverão observar, entre outros parâmetros, os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, inciso III, CPC). A não observância do referido dispositivo pelos juízes e tribunais implica nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, inciso VI, do mesmo CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSOCIAÇÃO E DESFILIAÇÃO. QUESTÃO PRECEDENTE. STF/RE 432.106/RJ. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO (STJ/REsp 1.439.163). AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DISTINÇÃO PARA AFASTAMENTO DE PRECEDENTE QUALIFICADO (ANTICIPATORY OVERRULING OU DISTINGUISHING). INCIDÊNCIA DO ART. 927, CPC. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA MORADORA PELA DESFILIAÇÃO DA ENTIDADE ASSOCIATIVA. DIREITO DE NÃO PERMANECER ASSOCIADO. COBRANÇA DE TAXAS SEM ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. (...) 2. A partir da reforma, o novo sistema processual, assentado no princípio da igualdade ou isonomia e da segurança jurídica, estabeleceu a verticalização dos precedentes qualificados (recursos repetitivos, repercussão geral, IRDR, IAC e súmula vinculante), isto é, os tribunais inferiores deverão obrigatoriamente que observá-los ou justificar a razão pela qual deixou de segui-los, sob pena do ato judicial ser nulo de pleno direito (art. 927 c/c art. 489, §1o, VI, NCPC). 3. O condomínio de fato não pode cobrar taxas de morador que comunicou o desligamento da associação, sob pena de não se cumprir o posicionamento dos tribunais superiores e violar o direito constitucional de não ser obrigado a se associar ou permanecer associado (art. 5o, inciso XX, da CF). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1139187, 07039358220178070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC). SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO REPETITIVO (RESP. No 1.235.513/AL - ART. 543-C, CPC/73). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DE MARÇO/1990. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. )...) 2. Por força do disposto no art. 489, § 1o, do CPC, é nula a sentença em que ausente fundamento para que o Juiz não observe precedente jurisprudencial vinculante invocado pela parte, "sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". 3. (...) 4. (...) 5. No caso em análise, a compensação, a despeito de suscitada,não foi objeto de expressa análise na sentença proferida no processo de conhecimento e, apesar de tal omissão, o Distrito Federal, embora pudesse, deixou de questionar a matéria, seja em Embargos de Declaração ou em suas razões de Apelação, operando-se, assim, a preclusão. Dessa forma, deve ser rejeitada a pretensão de compensação, para se amoldar o caso em exame à orientação da Corte Superior de Justiça. 6. (...) 7. (...) 8. (...) 9. Apelação dos Embargados parcialmente provida para anular a sentença. Apelação do Embargante, Distrito Federal, prejudicada. Procedeu-se ao exame da causa, nos termos artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial deduzido nos embargos à execução. (Acórdão 1036317, 20160110135160APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: 225/247) No caso dos autos, ainda em sede de réplica, a parte recorrente apenas se insurgiu de modo genérico contra a contestação apresentada pelo Distrito Federal, sem refutar o pedido de suspensão do feito em razão da decisão proferida no RE 905.357/RR, limitando-se a defender que “Os termos da contestação não inibem a procedência da ação.” - ID 14572397 - Pág. 1. No mesmo sentido, verifica-se que, apesar de intimada sobre a decisão que suspendeu o andamento do feito em razão da afetação do repetitivo (ID 14572401 - Pág. 1/2 e ID 14572402 - Pág. 1), a parte não apresentou qualquer impugnação quanto à suspensão de seu processo, nos termos em que lhe facultava o art. 1.037, § 9o, do CPC: “Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.”. Nesta instância recursal, ao que parece, o apelante pretendeu valer-se do instituto do “distinguishing” para justificar o não cabimento da tese ao seu caso particular, com a aplicação do mencionado artigo. Todavia, consoante exposto no breve relatório, a parte recorrente não trouxe qualquer argumento que justificasse a distinção entre o acórdão paradigma proferido pelo STF e o seu caso específico. Ante o exposto, à míngua de razões que justifiquem a superação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao apelo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’, Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 06 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora